Tribunal: TJDFT
Processo: 0002746-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. PROVAS INSUFICIENTES. EXTENSÃO DO RECURSO AO CORREU. RECURSO PROVIDO.
1. Agentes policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão cujo destinatário era terceira pessoa, investigada por tentativa de homicídio, e que visava à apreensão da arma de fogo utilizada, localizaram, fortuitamente, nas residência dos réus pequenas porções de droga (6,58g de cocaína; 4,61g de maconha; e 3,76g de cocaína), além de uma balança de precisão, uma agenda (sem notícias se havia anotações típicas de tráfico) e R$ 400,00, (cuja propriedade foi assumida pela companheira de um dos réu). A pequena quantidade de droga apreendida é compatível com a posse para uso pessoal. O fracionamento em pequenas porções, a balança e as notícias relatadas verbalmente pelos policiais de que a residência dos acusados seria ponto de tráfico de drogas, não são provas seguras para suas condenações como incursos no delito do artigo 33 da Lei 11.343/2016.
2. Em que pesem os indícios da prática do crime de tráfico de drogas pelos réus, existem dúvidas sobre a destinação da droga apreendida à difusão ilícita, sendo de rigor a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
3. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais, razão pela qual se estende ao corréu a desclassificação da conduta prevista no artigo 33, “caput”, da LAD, para o artigo 28 do mesmo diploma legal.
4. Recurso provido e benefício estendido ao corréu para tornar prevalente o voto minoritário, para ambos os réus.